Tribunal: TJDFT
Processo: 0754755-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. agravo de instrumento. antecipação de tutela. direito administrativo. suspensão do direito de dirigir. alegação de irregularidade do processo administrativo. necessidade de dilação probatória. agravo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela parte AUTORA contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA no 0814144-86.2024.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela.
2. Agravo próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O pedido suspensivo foi indeferido (ID 67873061). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68124635).
II. Questão em discussão
3. Discute-se se o acerto da decisão proferida na origem, que indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor, que consiste na manutenção do seu direito de dirigir até o julgamento final do mérito, uma vez que não lhe foi oportunizada a possibilidade de recurso à JARI.
III. Razões de decidir
4. A concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
5. Consta dos autos de origem que o autor se recusou a realizar o teste do etilômetro em 31/01/2015, o que ensejou a instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Nesse contexto, relata que a notificação da autuação ocorreu em 02/02/2015, com apresentação de defesa prévia em 06/03/2015. Todavia, a defesa prévia foi rejeitada em 10/05/2017, sem que tenha havido notificação sobre tal indeferimento, com a consequente abertura do prazo para recurso à JARI no bojo do processo de autuação. Aduz que, em vez disso, somente em 31/07/2019 foi notificado sobre a abertura do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) e do prazo para defesa no processo de suspensão, cerceando completamente seu direito de defesa no processo de autuação, porquanto suprimidas, no procedimento de atuação, as fases de recurso à JARI e ao CETRAN/CONTRADIFE. Ao final, relata que teve sua CNH suspensa em 29/05/2024.
6. No caso dos autos, não se vislumbra a probabilidade do direito, isso porque não há prova inequívoca das alegações do agravante, assim como não se vislumbra verossimilhança das alegações lançadas no agravo. Assim, somente com a dilação probatória é que será possível aferir a legalidade do auto de infração lavrado.
7. Ademais, os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e legalidade, sendo certo que irregularidades no auto de infração ou no processo administrativo, em especial no que se refere à ausência de notificação, devem ser precedidas da necessária instrução processual perante o Juízo de origem. Ressalte-se que no bojo do processo administrativo para aplicação de multa é exigida a notificação do infrator em dois momentos: primeiramente, a notificação de autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, nos termos do art. 282 do CTB, o que se presume ter ocorrido na espécie. Portanto, somente com a completa instrução processual, em sede de processo de conhecimento, será possível analisar tais requisitos.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.